Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-33.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. GENITOR NÃO CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória, reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos réus e julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial em desfavor da corré no valor de R$ 7.593,96.
2. A sentença determinou o rateio das custas entre autora e ré, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
3. A parte autora recorreu, sustentando que ambos os genitores são solidariamente responsáveis pelas despesas educacionais da filha, ainda que apenas um deles tenha firmado o contrato com a instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento das mensalidades escolares; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para reconhecer a legitimidade passiva do segundo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A solidariedade não se presume, devendo decorrer de previsão legal ou contratual expressa, conforme o art. 265 do Código Civil.
5. O contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado exclusivamente pela corré, sem qualquer menção ao outro genitor como contratante ou responsável financeiro.
5. A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares recai sobre quem firmou o contrato, não sendo possível estender tal obrigação ao genitor que não participou da contratação.
6. A obrigação legal de sustento e educação dos filhos não implica, por si só, responsabilidade contratual perante terceiros.
7. Ausente vínculo contratual ou previsão legal de solidariedade, correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do segundo réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.